Tribunal: TJBA
Processo: 8057524-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057524-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEBEX EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE SCARDUELLI SALVATORE TEBET, ANTONIO FABIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIENI IZABEL DE MACEDO PARANAGUA E LAGO e outros (3)

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. INDÍCIOS DE SOBREPOSIÇÃO REGISTRAL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O0 EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa ré contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de título dominial e cancelamento de registros imobiliários, deferiu tutela provisória para determinar o bloqueio de matrículas vinculadas à Fazenda Bom Jardim IV, em Formosa do Rio Preto/BA, diante de alegada sobreposição de área remanescente pertencente ao espólio do autor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para bloqueio das matrículas; (ii) saber se o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deveria ser conhecido e julgado, após o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau observou os requisitos do art. 300, do CPC, identificando indícios de sobreposição registral e risco ao direito de propriedade, diante de possível fusão irregular de registros.
4. A documentação apresentada pela parte autora e a nota devolutiva do cartório evidenciam inconsistências que justificam a medida cautelar, com fundamento no poder geral de cautela (CPC, art. 297).
5. O bloqueio não acarreta nulidade automática dos registros, mas apenas suspende sua eficácia, de modo proporcional e preventivo, até o deslinde do mérito.
6. A alegação de posse pacífica e aquisição de boa-fé demanda instrução probatória, o que inviabiliza sua análise na via estreita do agravo de instrumento.
7. O parecer do Ministério Público corrobora a existência de elementos que autorizam a medida judicial, em atenção à segurança jurídica do registro público.
8. Com o julgamento do agravo de instrumento, perdeu objeto o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo, razão pela qual deve ser julgado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"É admissível a concessão de tutela provisória de urgência para bloqueio de matrículas imobiliárias, quando presentes indícios de sobreposição registral e risco ao resultado útil da ação que discute a titularidade dominial do imóvel."

"Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInt no AI nº 16954956520238130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, AI nº 0733780-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8057524-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TEBEX EMPREENDIMENTOS LTDA
e como agravados
MARIENI IZABEL DE MACEDO PARANAGUA E LAGO e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator